Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004136-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fiança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), LEONARDO BATISTA - CPF: 072.509.641-19 (PACIENTE), GILVAN FRANCILINO JUNIOR - CPF: 056.803.642-55 (PACIENTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRISÃO PREVENTIVA - ARBITRAMENTO DA FIANÇA SERIA ILEGAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PACIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE SEM PAGAMENTO DA FIANÇA – MENORIDADE RELATIVA, OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO – INEXISTÊNCIA DE BENS, DEPÓSITOS BANCÁRIOS OU OUTRAS FONTES DE RENDA – SEGREGAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – DISPENSA DA FIANÇA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – PANDEMIA DE COVID-19 – CONDICIONAMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PAGAMENTO DE FIANÇA DE PACIENTES HIPOSSUFICIENTES – IRRAZOABILIDADE – ACÓRDÃO DO STJ – DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA ARBITRADA – ORDEM CONCEDIDA.

A situação social dos pacientes e a permanência na prisão provisória por não possuir meios de pagar o valor arbitrado, induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC no 387.346/SP; TJMT, HC no 1019107-69.2019.8.11.0000).

O c. STJ reconhece que condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança de agente hipossuficiente, durante a pandemia de COVID-19, afigura-se irrazoável diante do impacto financeiro presente no cenário econômico nacional,
“aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro”
(AgRg no HC 567.603/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004136-11.2021.8.11.0000 - COMARCA DE COLNIZA

IMPETRANTE (S):

DR. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE (S):

LEONARDO BATISTA

GILVAN FRANCILINO JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LEONARDO BATISTA e GILVAN FRANCILINO JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos de incidente processual (N.U. 1000202-21.2021.8.11.0105), que condicionou a liberdade provisória dos pacientes ao pagamento de fiança no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), por cada um deles, pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4o, do CP - (
https://pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal, em razão da hipossuficiência dos pacientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes sem fiança (ID 79431980), com documentos (ID 79431981/ID 79607980).

O pedido liminar foi
deferido para dispensar os pacientes dos recolhimentos das fianças e manter as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa
(ID 56770951).

O Juízo singular prestou informações (ID 71418979).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Furto qualificado [art. 155, § 4o, do Código Penal] – pacientes presos em flagrante – liberdade provisória concedida na instância de piso mediante pagamento de fiança – réus hipossuficientes – fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – pacientes presumidamente pobres – inteligência do art. 350 do CPP – constrangimento ilegal visualizado – P ela concessão da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 85435959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 79658451), foi concedida liberdade provisória aos pacientes sem fiança e mantidas as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, nos seguintes termos:

“[...] O paciente LEONARDO BATISTA tem 20 (vinte) anos de idade, trabalha como diarista [“serviço braçal”], em áreas rurais, recebendo o valor de R$70,00 (setenta reais) por dia, conforme declaração subscrita por seu empregador Wanderson da Silva Geraldo (ID 79607980), é arrimo de família [esposa Eliane Rodrigues Silva, que está gestante, e enteado Vitor Gabriel Rodrigues, de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de idade (ID 79607980], e afirmou, na delegacia de Polícia, que não possui bens, depósitos em banco ou outras fontes de renda (PJE 1000202-21.2021.8.11.0105).

Por sua vez, GILVAN FRANCILINO JUNIOR tem 19 (dezenove) anos de idade, está “desempregado”, reside em imóvel alugado e também declarou, perante a autoridade policial, não ter bens e/ou depósitos em bancos (PJE 1000202-21.2021.8.11.0105).

Os pacientes encontram-se segregados há 4 (quatro) dias, por falta de pagamento da fiança arbitrada.

A situação social dos pacientes e a permanência na prisão provisória por não possuir meios de pagar o valor arbitrado, induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.4.2017; TJMT, HC no 1019107-69.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 04.03.2020).

Ademais, o c. STJ reconhece que condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança de agente hipossuficiente, durante a pandemia de COVID-19, afigura-se irrazoável diante do impacto financeiro presente no cenário econômico nacional, “aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro” (AgRg no HC 567.603/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Logo, a fiança arbitrada deve ser dispensada [...]”
(ID 70950489).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ord
em para outorgar liberdade provisória aos pacientes sem fiança,

mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021